Tribunal: TCU
Processo: 008.139/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3956/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.139/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bárbara Pereira Christofaro Silva (CPF XXX.418.366-XX); Cassiana Regina de Góes (CPF XXX.236.048-XX); Daniel Leite Mesquita (CPF XXX.582.056-XX); Fabiana Reinis Franca Passamani (CPF XXX.947.377-XX); Giovanni Jan Giubilato (CPF XXX.257.506-XX); Guilherme Osvaldo Dias (CPF XXX.512.616-XX); Juciara Nunes de Alcântara (CPF XXX.302.346-XX); Manuel Aníbal Silva Portugal e Vasconcelos Ferreira (CPF XXX.007.301-XX); Rodrigo Avelaira Barbosa (CPF XXX.522.688-XX) e Stefania Becattini Vaccaro (CPF XXX.181.176-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Lavras - UFLA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.